Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727359-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIA BELLA CALCADOS LTDA, HELIO ANTONIO DE MORAIS, SUELENA DE OLIVEIRA MORAIS, KELLEY CRISTINA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra VIA BELLA CALCADOS LTDA, HELIO ANTONIO DE MORAIS, SUELENA DE OLIVEIRA MORAIS e KELLEY CRISTINA MORAES, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de bens dos devedores pelo RENAJUD e INFOJUD. Alega o agravante, em síntese, que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual postulou a renovação de pesquisas pelo RENAJUD e INFOJUD, o que entende pertinente para tentativa de satisfação da execução, ainda que não se tenha notícias de alteração da situação financeira dos agravados. Destaca que já transcorreu lapso temporal relevante desde as últimas pesquisas de bens pelos meios que pretende ver reiterados, realizadas em outubro de 2020, de modo que a renovação das medidas pode resultar na efetividade da execução, diante da possibilidade de haver dinamicidade da situação patrimonial dos recorridos. Impugna a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que o prosseguimento da execução, com a renovação de pesquisa de bens e valores, depende da demonstração da alteração a situação financeira dos agravados, argumentando que “a exigência de indicação precisa de bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC) não pode ser interpretada de forma a inviabilizar o uso dos meios eletrônicos de investigação patrimonial, que são justamente os instrumentos capazes de localizar esses bens quando o executado não os indica voluntariamente nem os deixa ostensivamente identificáveis.” Afirma que a medida também encontra amparo no art. 139, do CPC, como medida coercitiva e indutiva para viabilizar a efetividade do processo de execução, além de vindicar a aplicação do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Conclui que “...o referido pleito, é inequivocamente, medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, nos seguintes termos: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando que há risco de dano, diante da demora na tramitação da execução e porque o Juízo de origem ordenou a remessa dos autos ao arquivo, o que poderá ensejar a fluência de prazo prescricional em desfavor do agravante. Busca, em antecipação a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da renovação de pesquisas de bens pelo RENAJUD e INFOJUD. Preparo regular, conforme certificado no ID 73702553. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da antecipação de tutela vindicada pelo agravante. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir a renovação de pesquisas de bens pelo RENAJUD e INFOJUD, o que não revela qualquer urgência, notadamente em execução que tramita desde o ano de 2017. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, a determinação do arquivamento do processo, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar risco de deperecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso, sendo que, no caso dos autos, o processo de origem já estava arquivado por falta de bens antes mesmo da prolação da decisão agravada, merecendo destaque, ainda, que a pretensão deduzida pelo agravante não apresenta indícios concretos de efetividade, pois não houve demonstração de alteração da situação patrimonial dos executados ou de que os mesmos estejam ocultando bens, como bem mensurado pela decisão agravada. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, que exerce a curadoria especial dos interesses dos agravados, citados por edital, facultando a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator